Tribunal: TJSP
Processo: 2035370-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Liquidação de sentença – Telefonia - Divergência entre as partes – Realização de perícia – Aplicação dos parâmetros ditados pelo acórdão, transitado em julgado – Tentativa da empresa de rediscutir os parâmetros na fase executiva – Coisa julgada – Laudo homologado – Impossibilidade de rediscussão ou modificação daquilo que se julgou por sentença – Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Liquidação de sentença – Telefonia - Divergência entre as partes – Realização de perícia – Aplicação dos parâmetros ditados pelo acórdão, transitado em julgado – Tentativa da empresa de rediscutir os parâmetros na fase executiva – Coisa julgada – Laudo homologado – Impossibilidade de rediscussão ou modificação daquilo que se julgou por sentença – Inteligência do artigo 509, § 4o, do Novo Código de Processo Civil –– Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035370-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado BRASIL/MN MANCHETE EDITORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035370-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2035370-11.2020.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
33a
Vara
Cível
-
Processo
no
0161731-
94.2003.8.26.0100
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravado: BRASIL/MN MANCHETE EDITORA LTDA.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33567)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Liquidação de
sentença Telefonia - Divergência entre as partes
Realização de perícia Aplicação dos parâmetros
ditados pelo acórdão, transitado em julgado

Tentativa da empresa de rediscutir os parâmetros
na fase executiva
Coisa julgada
Laudo
homologado
Impossibilidade de rediscussão ou
modificação daquilo que se julgou por sentença
Inteligência do artigo 509, § 4o, do Novo Código de
Processo Civil
Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/10) de instrumento (fls.
11/158) interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra a r. decisão de fls.
101/103 proferida pelo MM. Juiz da 33a Vara Cível do Foro Central da Comarca
desta Capital, Dr. Douglas Iecco Ravacci, que, nos autos da ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de reparação de danos , em fase de liquidação de
sentença, requerida por BRASIL/MN MANCHETE EDITORA LTDA, homologou o
laudo pericial e julgou liquidada a sentença para estabelecer os danos materiais
no valor de R$ 35.517,88, quantia a ser atualizada desde dezembro de 2003 e
com juros de 1% a contar da data da publicação da sentença.
Faz a agravante um breve resumo do processo.
Destaca a determinação de apuração em liquidação de sentença do valor
correspondente ao dano material. Pontua que o dano indenizável refere-se
exclusivamente ao lucro não auferido e que o faturamento, variação da receita,
seria apenas o parâmetro para o cálculo do dano material. Alega que para
apuração dos lucros cessantes necessário o desconto das despesas, encargos e
impostos. Diz que os lucros cessantes correspondem ao que efetivamente deixou
a empresa de lucrar. Transcreve precedentes. Postula o efeito suspensivo e, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035370-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
final, o provimento do recurso.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a oferta de contraminuta, pois sem
prejuízo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do prescrito pelo artigo 509, § 4o, do
Código de Processo Civil, “Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou
modificar a sentença que a julgou”.
A r. sentença reunida às fls. 122/128 julgou procedente
a ação, decisão mantida por esta C. 33a Câmara no julgamento da apelação
interposta pelos contratantes (fls. 130/135) , tendo constado da r.sentença:
“Deve a ré, portanto, indenizar a autora, seja quanto
aos danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, pela queda
de faturamento de anunciantes naquele respectivo mês, computando-se a curva
de faturamento relacionada ao mês de referência (computando-se o mesmo mês
do(s) ano(s) seguinte(s))”
Igualmente, por ocasião do julgamento do agravo de
instrumento no 2147558-54.2014.8.26.0000, referente à liquidação de sentença,
esta C. Câmara assim decidiu:
“Ou seja, os danos materiais devem ser apurados
pela queda de faturamento de anunciantes no mês de dezembro
de 2003, computando-se a curva de faturamento pela diferença
entre o referido mês e o mesmo mês dos anos seguintes.
Conforme observado do laudo pericial, às fls. 240, o
profissional calculou a diferença entre o referido mês de dezembro de
2003 e o mês seguinte, isto é, janeiro de 2004. De maneira incorreta,
portanto.
A variação da receita com publicidade da primeira
agravante, pela qual se apurará o dano material, deve ser
calculada com base nos meses de dezembro de 2004 e dezembro
2005, e não janeiro de 2004”.
Assim sendo, estes os parâmetros do título executivo
que transitou em julgado, a serem estritamente observados na fase de liquidação
de sentença.
Logo, o parâmetro estabelecido pelo título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035370-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para apuração dos danos materiais foi efetivamente a diferença de receita de
publicidade entre o mês de dezembro de 2003 e o mesmo mês nos anos
seguintes, tal como apurado pelo expert.
Descabe, neste momento, rediscutir os parâmetros
estabelecidos pelo título executivo.
Portanto, utilizados os parâmetros da coisa julgada
(artigo 502 do Novo Código de Processo Civil), adequado o cálculo realizado pelo
perito Judicial, cabendo a devida homologação de seu laudo para fins de
liquidação da sentença, pois vedada a rediscussão do que já fora decidido, razão
pela qual descabe a tentativa da agravante de alterar o julgado com base em
posicionamentos firmados posteriormente pelos Tribunais Superiores sobre
qualquer um dos temas aqui analisados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator